Tribunal: TJES
Processo: 0000522-48.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-48.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000522-48.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE INTEIRO TEOR E EMENTA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em vício no acórdão.
2 - Recurso desprovido.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000522-48.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIVELTON DA SILVA CASTILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERIVELTON DA SILVA CASTILHO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou pelo desprovimento do recurso de apelação:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME DE PENA - SUBSTITUIÇÃO DE PENA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente a ensejar uma condenação. 2. Impossibilidade de alteração no regime de pena e substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, devido à reincidência. Recurso Improvido.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de contradição, no que tange aos pedidos de reforma do regime inicial e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que a reincidência, por si só, não é capaz de afastar o pleito recursal.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, sobretudo porque, em sede de apelação, o nobre patrono limitou-se a fundamentar os pedidos em razão de suposta inexistência da reincidência.

Não obstante, cumpre ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, e seguido por este egrégio Tribunal, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Portanto, o argumento de que há vício no trecho que ora se discute não merece prosperar, pois não restou demonstrada qualquer contradição interna no voto condutor, o que demonstra a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria, satisfatoriamente debatida em sede de apelação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

19 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.